Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO. TERMO AD QUEM. OBSCURIDADE. RECONHECIMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA PARTILHA DOS BENS DO EX-CASAL, COM A ENTREGA DA COTA PARTE DEVIDA AO CÔNJUGE VIRAGO PELO CÔNJUGE VARÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Conquanto o acórdão tenha reconhecido a drástica redução do padrão de vida do cônjuge virago após o divórcio e o expressivo desequilíbrio econômico na administração e gozo dos frutos do patrimônio constituído pelo ex-casal, bem como a resistência do cônjuge varão para efetuar pagamentos de manutenção de tais bens, determinou que os alimentos compensatórios fossem pagos até o advento da decisão de partilha dos bens dos ex-cônjuges, gerando obscuridade em relação ao termo ad quem de tal obrigação.
3. Identificando-se obscuridade no acórdão, este deve ser integrado com a retificação do vício.
3.1. No caso, deve ser esclarecido que os alimentos compensatórios são devidos pelo cônjuge varão ao cônjuge virago até a efetiva partilha dos bens do ex-casal, mediante a entrega da cota parte devida ao cônjuge virago pelo cônjuge varão.
4. Embargos de declaração providos. Acórdão integrado.